Tribunal: TJMT
Processo: 0003421-76.2017.8.11.0080
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003421-76.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARCONICON TORRES DA SILVA - CPF: 975.230.461-34 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ELEMENTOS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Na efetivação e manutenção da prisão preventiva, a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação penal, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado na espécie
.

3. O ônus probatório de demonstrar a ilegalidade da prisão cabia ao apelante, que com ele não arcou.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marconicon Torres da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega possuir direito a indenização por danos morais decorrentes de atuação ilegal do Estado, que o manteve preso de forma preventiva por quinhentos e dezenove dias, tendo em vista a absolvição ao fim da ação penal por falta de provas.

O apelante requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

Sem contrarrazões (certidão id. 122632007).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 141000679).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que possui o seguinte dispositivo:

À vista disso, fica inconcebível a existência de nexo de causalidade, bem como a existência de dano injusto praticado,

pois, como já foi dito, a decretação de prisão, ainda que haja absolvição posteriormente, não enseja à indenização de

cunho material ou moral.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido da inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de

Processo Civil.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 85, caput, do CPC, e

honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido, fixando os mesmos na razão de 10% sobre o valor da

causa, nos termos do §2º, da mesma norma legal.

Em sede recursal, o apelante se insurgiu contra o julgamento improcedente dos pedidos formulados, pugnando pela reforma da decisão.

Em síntese, trata-se de discussão centrada na responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes.

Ressai dos autos que foi decretada a prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva do apelante em razão da suposta prática de estupro de vulnerável em desfavor de uma criança de 07 anos à época dos fatos, permanecendo recluso até sobrevir sentença absolutória pela ausência de provas.

Entendendo pela injustiça e pela ilegalidade da prisão a que foi submetido, o apelante requer seja condenado o Estado à indenização por danos morais no valor de R$345.081,72 (Trezentos e quarenta e cinco mil e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) tendo em vista o abalo psíquico sofrido e os impactos em suas relações afetivas, trabalhistas e econômicas em razão de ter perdido o emprego em razão da prisão e sua esposa, não ter conseguido receber o auxílio reclusão, inobstante o apelante contribuir com a previdência social.

Conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal, “[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ademais, o art. 5º, LXXV, prevê o direito fundamental à indenização por erro judiciário.

Por outro lado, é também pacífico que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.

Desse modo, em se tratando de prisão cautelar, desde que seja revestida dos pressupostos necessários e decretada por decisão fundamentada, não há ilegalidade alguma capaz de ensejar dever de indenizar.

Nesse sentido, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTADE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016. Grifo nosso).

Não é outra a direção a que se inclina a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Salvo nos casos previstos no art. 5º, inc. LXXV, da Constituição Federal – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.

2. A mudança na interpretação dos fatos, provas ou mesmo legislação são autorizadas pelo ordenamento jurídico e, como consequência, não configuram fato apto para ensejar responsabilidade civil estatal pela atuação jurisdicional.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1041003-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

No caso em apreço, cumpre apontar que a sentença absolutória, na esfera penal, ratificada por este Tribunal indicou a fragilidade dos indícios probatórios a subsidiar a condenação do réu em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, por sua própria natureza, a prisão em preventiva não demanda robustez probatória, devendo ser observados os requisitos presentes no artigo 312, do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da análise da cópia do processo criminal encartada nos autos, não se verifica a ocorrência de
erro, culpa ou má-fé por parte dos agentes estatais. Dessa forma, não há vício de ilegalidade a macular a prisão cautelar, a despeito do sofrimento que ela possa, sem dúvidas, ter infligido ao recorrente.

Trata-se de risco inerente às atividades de administração da justiça, que de outra forma restaria inviabilizada, se submetida ao crivo definitivo de toda e qualquer sentença absolutória a tornar ilegítimas as prisões cautelares decretadas no curso dos processos.

Cumpre ressaltar que cabia ao apelante o ônus probatório de comprovar a ilegalidade da atuação estatal, ônus com o qual não arcou.

Saliente-se que inobstante a sentença absolutória ter se valido da hesitação da vítima em seu depoimento, à época da instauração da investigação houve a indicação do vizinho Marconi como autor do fato à mãe da vítima e ao médico que realizou e a constatação da presença do vírus HPV anal e ruptura do hímen conforme o auto de conjunção carnal (id. 122632991 – págs. 66 e 67), presentes, portanto,

os indícios de autoria e a materialidade do delito.

Posteriormente, realizado o estudo psicossocial (id. 122632993 – págs. 23 e 25), houve a ratificação da imputação pela menor ao apelante bem como o acréscimo do “
velho da casa rosa
” que não é parte nos autos.

Em suma, dos autos, não se extrai erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º), de modo que não merece reparo a sentença recorrida.

A prisão do apelante não se deu de forma fortuita, menos ainda desarrazoada, tendo fundamentação específica para tanto.

Nesse sentido, conforme já decidido por este Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.
Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

2.
Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

(N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019). (Grifos nossos).

Por fim, quanto ao recebimento do auxílio-reclusão, deixo de apreciar a demanda, tendo em vista não ser competência da justiça comum estadual.

Dessa forma, tem-se que não merece acolhimento os argumentos deduzidos em apelação.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022